Tribunal: STF
Processo: AI 92449
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA FALÊNCIA, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO, POR CONSIDERAR
MASSA FALIDA, NOMEADA A AUTORIA, COMO PRINCIPAL INTERESSADA NA
DEMANDA. LEI DE FALÊNCIAS, ART-7., PAR-3. POR OFENSA A
DISPOSITIVO DE LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL NÃO CABE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS DEDUZIDOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUMULAS 282 E 356. RISTF, ART-325, V, LETRA 'C', COMBINADO COM OS
ARTS. 926 E SEGUINTES, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.